Tribunal: STF
Processo: RE 1541678
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (eDOC 12):



    “APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – ADEQUAÇÃO DO NÚMERO DE POLICIAIS PENAIS – CADEIA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA - SEGURANÇA PÚBLICA - DIREITO FUNDAMENTAL – PREVALÊNCIA - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - TEORIA DA RESERVA DO POSSÍVEL - INUBSISTÊNCIA - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – QUANTUM FIXADO AFASTADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 



    1. Questões administrativas não merecem prevalecer em face dos princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança dos cidadãos. Precedentes deste eg. Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal. 



    2. Demonstrada a omissão do Poder Público na garantia à população do direito fundamental à segurança pública, justifica-se a intervenção judicial no controle dos atos administrativos, não havendo ofensa ao princípio da separação dos poderes. 



    3. Razoável a proteção dos interesses da sociedade, na designação de servidores – policiais penais, a fim de garantir efetivamente a segurança dos presos, dos servidores da unidade e da sociedade como um todo, dando cumprimento, assim, ao texto constitucional. 



    4. “Cumpre advertir, desse modo, que a cláusula da 'reserva do possível' - ressalvada a ocorrência de justo motivo objetivamente aferível - não pode ser invocada, pelo Estado, com a finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, notadamente quando, dessa conduta governamental negativa, puder resultar nulificação ou, até mesmo, aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade. (...)”. (ADPF 45 MC/DF – Informativo do STF nº 345) 



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença retificada, em parte.”



     No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 2º da Constituição da República.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “a sentença prolatada, posteriormente confirmada pelo Tribunal de Justiça, desconsidera a dificuldade do Gestor da Secretaria de Segurança Pública no tocante às remoções e lotações de seus servidores, especialmente em virtude da escassez geral de Agentes Penitenciários em praticamente todas as Unidades do Estado.” (eDOC 22, p. 18).



    A Vice-Presidência do Tribunal de origem determinou o retorno dos autos para eventual juízo de retratação em relação ao Tema 698 da repercussão geral (eDOC 26).



    Em nova análise, o entendimento foi mantido, em acórdão assim sintetizado (eDOC 28):



    "DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLÍTICAS PÚBLICAS. SEGURANÇA PÚBLICA. LOTAÇÃO DE AGENTES PENITENCIÁRIOS. INTERVENÇÃO JUDICIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DEVOLUÇÃO DO FEITO PARA POSSÍVEL JUÍZO DE RETRATAÇÃO – TEMA Nº 698 DO STF – JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO – RATIFICAÇÃO DO ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM O TEMA 698 DO STF. 



    I. Caso em exame 



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que determinou a lotação de 11(onze) agentes penitenciários na Cadeia Pública de Alta Floresta/MT. O Estado alega violação ao princípio da separação dos poderes e à gestão orçamentária.



    II. Questão em discussão 



    2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que impõe a lotação de agentes penitenciários caracteriza ingerência indevida nas atribuições do Poder Executivo, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 698, que permite a intervenção judicial em políticas públicas em casos de grave omissão estatal. 



    III. Razões de decidir 



    3. Consoante tese firmada no julgamento do Tema 698 do STF, “A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes”. 



    4. A intervenção do Judiciário em políticas públicas de segurança é permitida quando há grave omissão estatal, sem violar a separação dos poderes. 



    5. No caso, comprovou-se a insuficiência grave no quadro de agentes penitenciários, colocando em risco a dignidade humana e a segurança pública, justificada a intervenção para a correção da omissão. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Recurso extraordinário desprovido. 



    Tese de julgamento: "É permitida a intervenção judicial em políticas públicas de segurança quando houver grave omissão do Estado, não configurando violação ao princípio da separação dos poderes." 



    Dispositivos relevantes citados:CF/1988, arts. 1º, III; 144; 167. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, RE 684.612-RG (Tema 698); STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009."



    Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido (eDOC 31).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, assim decidiu (eDOC 28):



    “(...) Nesse contexto, o reconhecimento da precariedade da situação prisional em Alta Floresta é indiscutível e foi devidamente tratado no acórdão embargado, com recomendação de providências administrativas para mitigação do problema. Contudo, a fixação de um número específico de servidores, como pretendido na sentença, representa o tipo de "medida pontual" que o STF busca evitar, por invadir a esfera discricionária do Poder Executivo. 



    Ressalto, ainda, que a decisão proferida no acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade ou contradição, sendo plenamente fundamentada e compatível com os preceitos constitucionais aplicáveis. Os princípios da dignidade da pessoa humana e da segurança pública foram adequadamente tutelados, ao mesmo tempo que se respeitou a competência administrativa para implementar soluções viáveis e efetivas.



    Por essas razões, e em estrita observância ao Tema 698 do STF, entendo que a determinação judicial de lotação específica de 11 agentes penitenciários configura exatamente o tipo de medida que ultrapassa os limites da atuação jurisdicional. 



    Assim, em juízo de retratação, VOTO pela manutenção do acórdão que deu parcial provimento ao recurso do Estado, reformando a sentença apelada no que diz respeito ao quantitativo específico de agentes penitenciários, afastando essa determinação e mantendo os demais termos da decisão de origem.” 



    Ao apreciar o RE 684.612-RG, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, DJe 6.6.2014, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do Tema 698. A tese de julgamento foi fixada da seguinte forma:



    “1. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes.



    2. A decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado;



    3. No caso de serviços de saúde, o déficit de profissionais pode ser suprido por concurso público ou, por exemplo, pelo remanejamento de recursos humanos e pela contratação de organizações sociais (OS) e organizações da sociedade civil de interesse público (OSCIP).” (grifei)



    Observo que desse entendimento não se afastou o Tribunal de origem.



    Além disso, verifico que para ultrapassar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem seria necessário o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Direito Constitucional. Prequestionamento. Ausência. Ação civil pública. Adequação do número de enfermeiros em hospital público aos ditames legais. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Lei federal nº 7.498/86. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes, inserto no art. 2º da Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve fixação prévia de honorários advocatícios na causa. (RE 827.662-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma DJe 5.10.2016)



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONTROLE JUDICIAL. EFETIVAÇÃO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO IMPROVIDO. I — A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está firmada no sentido de que a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, em caso de ausência ou deficiência grave do serviço, não viola o princípio da separação dos poderes. II — No caso em análise, não há critérios de razoabilidade e eficiência que justifiquem a intervenção do Poder Judiciário na gestão administrativa, razão pela qual está em sintonia com o Tema 698 da Repercussão Geral. III — Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV — Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 15.05.145-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 19.9.2024)



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985).



    Publique-se. 



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente